Tribunal: TJDFT
Processo: 0730150-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0730150-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: J T BANDEIRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME, JOAO VIANEI DA SILVA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende obter a reforma das respeitáveis decisões proferidas pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu os pedidos de bloqueio dos cartões de crédito dos executados, bem como de renovação da pesquisa ao sistema RENAJUD. O recorrente defende ser possível a renovação da pesquisa ao sistema RENAJUD, tendo em vista já ter decorrido um lapso de mais de um (1) ano, tempo considerável hábil para justificar a realização de nova pesquisa, tornando-se irrelevante para a análise, indícios de modificação financeira dos agravados. Alega que enfrenta dificuldades para encontrar bens passíveis de penhora, mesmo após intensa busca patrimonial, razão pela qual requer o bloqueio dos cartões de crédito e débito dos agravados, até que haja a efetiva satisfação do débito objeto da demanda originária. Requer a concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado, a fim de que seja determinada a realização de consulta ao sistema RENAJUD, bem como o bloqueio dos cartões de crédito em nome dos agravados. Ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, mantendo a liminar deferida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela, aquilo que o advogado da parte nominou como “efeito suspensivo ativo”, a despeito da clareza do texto legal: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao periculum in mora, é possível afirmar ser visível o prejuízo financeiro do agravante, que vem tentando satisfazer seu crédito desde 2008. Além disso, na decisão agravada, a parte exequente foi intimada a indicar bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão da execução, a teor do art. 921, inciso III, do CPC. Logo, o feito pode ser extinto ou arquivado indevidamente sem o esgotamento de todos os meios previstos em lei para localização de bens. Com relação ao segundo requisito – quanto ao pedido de consulta ao sistema RENAJUD, cabe dizer que, ao menos por ora, os argumentos apresentados no recurso parecem revestir-se de plausibilidade. Como se sabe, admite-se a renovação de pesquisa nos sistemas de consulta de ativos financeiros dos executados para os processos em curso, após passado período razoável desde a última tentativa, em observância aos princípios da razoabilidade, celeridade processual e efetividade da prestação jurisdicional para satisfação da tutela pretendida, e conforme, inclusive, precedentes jurisprudenciais. Na hipótese em análise, verifica-se que a última consulta foi realizada há mais de um (1) ano, razão pela qual, mostra-se cabível a renovação do pedido de consulta ao RENAJUD. Não obstante, quanto ao pedido de bloqueio dos cartões de crédito em nome dos agravados, cabe dizer que, ao menos por ora, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso. A medida de bloqueio do cartão de crédito dos devedores mostra-se inadequada para a satisfação do crédito em execução, não sendo eficaz para compeli-los a quitar a dívida, carecendo, portanto, de razoabilidade e efetividade, sem relação de pertinência com a demanda. Dessa forma, defiro parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal apenas para determinar que se realize a pesquisa por ativos financeiros em nome dos agravados, por meio do sistema RENAJUD. Publique-se. Brasília, DF, em 07 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator